Tribunal: TJMT
Processo: 1020492-78.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020492-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA - CPF: 106.814.341-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CDL - CNPJ: 09.112.390/0001-66 (RECORRIDO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020492-78.2021.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Alberto Fabio Da Silva Lima

Parte Recorrida(s):
Camara De Dirigentes Lojistas De Lucas Do Rio Verde/MT

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 134

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL –
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovado o envio de notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível o cancelamento do registro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a inexistência de notificação prévia em relação à cobrança n. 0004297/13, com vencimento em 16/01/2021 e inserido em órgão restritivo de crédito em 28/02/2021, bem como indeferiu o pedido de danos morais, por constar outras 10 (dez) negativações em nome do autor, sobre as quais a requerida providenciou a prévia comunicação dos registros e não há notícias de serem ilegítimas.

A reclamante em suas razões recursais requer a fixação de indenização a título de dano moral, diante da ausência de cumprimento das determinações legais previstas para o caso em análise, qual seja, previamente avisar o consumidor de iminente inscrição em órgãos de restrição ao crédito.

Contrarrazões apresentada nos id. 136230370, oportunidade em que a reclamada defende a inexistência de ato ilícito pugnando pela manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do envio de notificação de débito pela empresa reclamada ao consumidor demandante, previamente a negativação em seu sistema, bem como em relação à aptidão de sua ausência para ensejar o dever de indenizar por danos morais.

O caso versa sobre a existência de 11 (onze) negativações, todos pedidos de registro encaminhados pelo mesmo credor Eletromóveis Martinello.

Da análise dos autos, o que se verifica é que a ré
juntou prova da notificação prévia de 10 (dez) débitos
, conforme se vê dos documentos anexos “Carta de Notificação” e respectivo “A.R.”, postado das cobranças com vencimentos em
16/03/2020, 16/04/2020 e 16/05/2020
(Id. 67207120, pg. 1-3), além das cobranças com vencimento em
16/06/2020
(Id. 67207120, pg. 4-6), em
16/07/2020
(Id. 67207120, pg. 7-9), em
16/08/2020
(Id. 67207120, pg. 10-12), em
16/09/2020
(Id. 67207120, Pg. 13-15), em
16/10/2020
(Id. 67207120, Pg. 16-18), em
16/11/2020
(Id. 67207120, Pg. 19-21) e 1
6/12/2020
(Id. 67207120, Pg. 22-24), devidamente encaminhado ao endereço da parte Reclamante.

Porém, em relação à cobrança 0004297/13, com vencimento em
16/01/2021
, inclusa no banco de dados dos órgãos restritivos de crédito em 28/02/2021
,

não trouxe a requerida nenhuma comprovação do aviso prévio
.

O § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrida, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

Assim, era obrigação da reclamada o encaminhamento prévio da notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR (Súmulas 359 e 404 STJ).

Como dito, d
a análise dos autos, o que se verifica é que a ré não juntou prova da notificação prévia atinente
à cobrança de n. 0004297/13, com vencimento em
16/01/2021
, inclusa em
28/02/2021
.

Portanto, nesse ponto, entendo que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, ao não demonstrar ter procedido à prévia notificação do consumidor,
e, por consequência,
cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito sem a prévia comunicação configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, na modalidade "in re ipsa".

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

In casu
, em análise ao extrato acostado no id. 136230352, a parte recorrente tem anotação anterior àquela cuja inscrição não teve aviso prévio, e que é objeto destes autos, conforme verificado em pesquisa feita pelo juízo
a quo
.

Se quando foi disponibilizada a referida inscrição já existia anotação preexistente pela mesma empresa ELETROMÓVEIS MARTINELLO, incluídas em 28.01.2021, 29.12.2020, 29.11.2020, 29.10.2020, 30.09.2020, 30.08.2020 e 21.08.2020, respectivamente, aplica-se à hipótese os termos da Súmula 385 do STJ, que determina que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas negativações preexistente são ilegítimas ou se encontravam sob discussão judicial, das quais a recorrente fora notificada previamente de todas elas, aquela não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Dessa forma,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022